Tribunal: TJPA
Processo: 0800342-89.2020.8.14.0105
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800342-89.2020.8.14.0105

APELANTE: ANTONIO DO NASCIMENTO GUIMARAES, NORTE AUTO PECAS LTDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE QUANTO À ANÁLISE DO DOLO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público do Estado do Pará contra acórdão que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto por Antônio Nascimento Guimarães e Norte Autopeças Ltda-ME, em ação de improbidade administrativa decorrente de irregularidades apontadas pelo Tribunal de Contas dos Municípios referentes ao exercício financeiro de 2014 do Município de Concórdia do Pará.

2.

O embargante sustenta omissão e obscuridade quanto ao exame de provas e indícios que, em seu entender, demonstrariam dolo do gestor, especialmente irregularidades no procedimento licitatório, como ausência de pesquisa de preços, falhas de publicidade e indícios de direcionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado deixou de apreciar ponto essencial relativo ao dolo exigido pela Lei nº 8.429/92, após as alterações da Lei nº 14.230/2021, a justificar integração por omissão ou obscuridade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado apreciou expressamente a exigência de dolo conforme o Tema 1.199 do STF, concluindo que as irregularidades apontadas pelo TCM-PA não constituem prova idônea da intenção deliberada de alcançar resultado ilícito.
4. A constatação de irregularidades formais não implica, automaticamente, demonstração de dolo específico, exigindo-se comprovação de finalidade ilícita, vantagem indevida ou conluio, o que não foi identificado nas provas dos autos.
5. A decisão embargada motivou adequadamente a valoração probatória, inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Os embargos buscam apenas rediscutir o mérito, finalidade incompatível com o art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
:
1. A mera existência de irregularidades formais em procedimento licitatório não configura, por si só, o dolo exigido pela Lei nº 8.429/92 na redação da Lei nº 14.230/2021.
2. Não há omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão enfrenta de forma clara a insuficiência probatória quanto ao elemento subjetivo do ato ímprobo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; Lei nº 8.429/1992; Lei nº 14.230/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1.199 (ARE 843.989).

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
, CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA PASTANA MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos pelo Ministério Público do Estado do Pará, com fulcro no art. 1022, contra Acordão de ID nº 27902959 que conheceu e negou provimento ao Recurso de Apelação, interposto por Norte Autopeças LTDA-ME e Antônio Nascimento Guimarães em face do Ministério Público.

A demanda tem origem no
Acórdão nº 35.796 do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará
, que julgou irregulares as contas do exercício financeiro de 2014 do Município de Concórdia do Pará, então administrado pelo ora embargado ANTÔNIO NASCIMENTO GUIMARÃES. Dentre as irregularidades apontadas, destaca-se o
Procedimento Licitatório nº 9/2014-1504001
, que culminou na contratação da empresa
NORTE AUTOPEÇAS LTDA-ME
para fornecimento de peças automotivas à municipalidade.

O juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, reconhecendo a prática de atos de improbidade administrativa previstos nos arts. 10 e 11 da Lei nº 8.429/92, ao fundamento de que restaram demonstrados prejuízo ao erário e violações a princípios da Administração Pública, admitindo a configuração do ilícito por dolo ou culpa grave. Em consequência, aplicou aos requeridos as sanções do art. 12, III, da LIA, consistentes em: (i) ao réu ANTÔNIO NASCIMENTO GUIMARÃES suspensão de direitos políticos por quatro anos, multa civil equivalente a quatro vezes sua remuneração à época dos fatos e proibição de contratar com o Poder Público por cinco anos;
(ii) à empresa NORTE AUTOPEÇAS LTDA-ME

multa civil no mesmo valor e proibição de contratar com o Poder Público pelo prazo de cinco anos.

Inconformados, os réus interpuseram apelações (IDs 11321809 e 11321824), alegando, em síntese,
cerceamento de defesa
decorrente do indeferimento da prova testemunhal, bem como
ausência de dolo, má-fé, prejuízo ao erário
e regularidade do processo licitatório. Defendem que a empresa atuou de boa-fé e requerem a anulação da sentença ou, subsidiariamente, a improcedência da ação.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença, enfatizando que o conjunto documental especialmente o procedimento do TCM-PA é suficiente para comprovar irregularidades e dano ao erário estimado em
R$ 2.948.884,40
, sendo desnecessária a produção de prova testemunhal.

O Ministério Público de segundo grau deixou de se manifestar sobre o mérito.

Os autos vieram conclusos para julgamento.

Em Acórdão proferido pela 1° Turma de Direito Público, houve o conhecimento do Recurso de Apelação, sendo
negado provimento.

Contra este acordão, o embargante opôs Embargos de Declaração, alegando
omissão e obscuridade
, sustentando que o acórdão não analisou de forma clara as provas e indícios constantes dos autos que, em seu entendimento, demonstrariam o
dolo do gestor
. Afirma que as irregularidades apontadas pelo TCM como ausência de pesquisa de preços, falhas na publicidade do certame e indícios de direcionamento da licitação seriam suficientes para caracterizar a intenção dolosa, razão pela qual o acórdão teria sido omisso ou obscuro ao deixar de reconhecer tal elemento subjetivo.

Em Contrarrazões o ora embargado requerer desprovimento dos Embargos.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração opostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis Embargos Declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

O Embargante sustenta a existência de omissão e obscuridade no acordão embargado, aduzindo que o acórdão não enfrentou de forma clara provas e indícios que demostram o dolo do gestor. Menciona ainda que
diante dos vícios descritos pelo TCM (falta de pesquisa de preços, falhas de publicidade, indícios de direcionamento), restaria demonstrado o dolo do gestor e, portanto, o acórdão seria omisso/obscuro ao não o reconhecer.

No entanto o Acordão foi claro ao revelar que o paradigma jurídico atual é pacificado pelo STF, a Lei nº 14.230/2021 exigiu, quanto aos tipos dos arts. 9º, 10 e 11 da LIA, a demonstração do
elemento subjetivo doloso
vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito. (Tema 1.199/ARE 843.989).

O tribunal de origem, ao aplicar essa regra, procedeu à valoração probatória própria concluiu que os autos revelam irregularidades formais apontadas pelo TCM, mas não há prova idônea e suficiente de intenção deliberada do agente em praticar ato com finalidade ilícita (conluio, sobrepreço, enriquecimento, vantagem patrimonial).

A valoração das provas e a conclusão sobre a suficiência das evidências para formar convencimento quanto ao dolo pertencem ao juízo de mérito. Para que os embargos sejam providos por obscuridade seria necessário demonstrar que o acórdão deixou de se pronunciar sobre ponto essencial ou que sua fundamentação é ininteligível. Não é o que ocorre: o acórdão explicitou a insuficiência probatória e fundamentou a conclusão. Logo, não há obscuridade.

Vale ressaltar que a simples existência de vícios formais em procedimento administrativo ou licitatório não é, por si só, prova automática de dolo específico; é necessária demonstração de que o agente atuou com a intenção consciente de obter resultado ilícito ou vantagem indevida.

O TCM tem competência técnica-administrativa para apontar irregularidades e quantificar dano, mas seus atos são elementos de prova que, conjugados com demais dados dos autos, demandam motivação judicial específica para servir de base à condenação por improbidade com dolo.

No caso concreto, o Tribunal entendeu com base na análise documental que os elementos colhidos não atestam a intenção dolosa exigida pela nova redação e pela jurisprudência do Supremo.

Essa conclusão, fundada em valoração probatória, não configura omissão nem obscuridade, mas decisão de mérito motivada. Rediscutir a prova neste juízo via embargos seria desvio da finalidade recursal.

À vista disso, inexiste qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser suprida, revelando-se os presentes embargos mero inconformismo com ao Acordão embargado.

Sendo assim, os Embargos de Declaração se prestam a esclarecer pontos de difícil compreensão ou a corrigir eventuais falhas formais, mas não a reavaliar a matéria decidida, o que claramente não ocorre neste caso.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, por inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 20/02/2026